Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO (JUÍZO SUSCITADO). CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DENÚNCIA OFERECIDA IMPUTANDO APENAS OS CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS CONTRA VÍTIMA MAIOR DE IDADE. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VÍTIMA CRIANÇA/ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em inquérito policial que apura a prática de crimes de lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento dos supostos crimes de lesão corporal e ameaça contra a ex-esposa do investigado deve ser atribuída à Vara especializada em violência doméstica contra criança e adolescente ou ao Juizado de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
4. No caso concreto, não obstante tenha a ocorrência policial sido registrada para apurar os crimes de lesão corporal e ameaça supostamente praticados pelo investigado contra sua ex-companheira e o crime de ameaça supostamente praticado contra a filha de dezesseis anos do ex-casal, a denúncia foi oferecida imputando ao acusado apenas delitos relacionados à ex-companheira.
5. Assim, considerando que a ex-companheira é mulher maior de 18 anos, e que eventual delito praticado contra a filha adolescente será apurado em autos diversos, conforme requisitado pelo Ministério Público, a competência para processamento do feito de origem é do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo).
IV. DISPOSITIVO
6. Declarada a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (Juízo Suscitado).
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 1/2024, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968380, 0700579-61.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.